Tribunal: TJES
Processo: 5016532-15.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016532-15.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DE CNH. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE AO CONDUTOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Pedido de anulação do administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-3GL7F, em razão da ausência de notificação da penalidade diretamente ao condutor infrator, limitando-se a comunicação ao proprietário do veículo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Validade da penalidade imposta em processo administrativo de trânsito quando a notificação da penalidade não é enviada diretamente ao condutor infrator, mas apenas ao proprietário do veículo.

RAZÕES DE DECIDIR

No caso dos autos, restou demonstrado que, embora o recorrente tenha sido identificado como condutor no auto de infração nº BA00213673, o DETRAN/ES limitou-se a enviar as notificações de autuação e de penalidade exclusivamente ao proprietário do veículo.

Tal conduta viola o disposto no art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e contraria a Súmula nº 312 do Superior Tribunal de Justiça, que exige a dupla notificação — autuação e aplicação da penalidade — ao condutor infrator, especialmente quando identificado no momento da infração.

A ausência de notificação pessoal impediu o recorrente de exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo, o que compromete sua validade e impõe o reconhecimento de sua nulidade.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nessas hipóteses, não basta a ciência do proprietário, sendo indispensável que o condutor seja regularmente notificado para apresentação de defesa administrativa.

Diante disso, deve ser reconhecida a nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-3GL7F.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
É nulo o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir que deixa de observar a exigência de dupla notificação — de autuação e de penalidade — quando enviadas exclusivamente ao proprietário do veículo, sem a devida cientificação do condutor infrator devidamente identificado no auto de infração, por configurar violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando sua anulação judicial.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, arts. 257, §7º, e 282;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

STJ, AgInt no REsp 1875132/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 15/04/2021;

TJ-ES, AI 5000525-03.2023.8.08.0062, 3ª Turma Recursal, julgado em 10/12/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5016532-15.2023.8.08.0048

RECORRENTE: MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO

RECORRIDO(A): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. JOAO PATRICIO BARROSO NETO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DE CNH. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE AO CONDUTOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Pedido de anulação do administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-3GL7F, em razão da ausência de notificação da penalidade diretamente ao condutor infrator, limitando-se a comunicação ao proprietário do veículo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Validade da penalidade imposta em processo administrativo de trânsito quando a notificação da penalidade não é enviada diretamente ao condutor infrator, mas apenas ao proprietário do veículo.

RAZÕES DE DECIDIR

No caso dos autos, restou demonstrado que, embora o recorrente tenha sido identificado como condutor no auto de infração nº BA00213673, o DETRAN/ES limitou-se a enviar as notificações de autuação e de penalidade exclusivamente ao proprietário do veículo.

Tal conduta viola o disposto no art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e contraria a Súmula nº 312 do Superior Tribunal de Justiça, que exige a dupla notificação — autuação e aplicação da penalidade — ao condutor infrator, especialmente quando identificado no momento da infração.

A ausência de notificação pessoal impediu o recorrente de exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo, o que compromete sua validade e impõe o reconhecimento de sua nulidade.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nessas hipóteses, não basta a ciência do proprietário, sendo indispensável que o condutor seja regularmente notificado para apresentação de defesa administrativa.

Diante disso, deve ser reconhecida a nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-3GL7F.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
É nulo o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir que deixa de observar a exigência de dupla notificação — de autuação e de penalidade — quando enviadas exclusivamente ao proprietário do veículo, sem a devida cientificação do condutor infrator devidamente identificado no auto de infração, por configurar violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando sua anulação judicial.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, arts. 257, §7º, e 282;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

STJ, AgInt no REsp 1875132/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 15/04/2021;

TJ-ES, AI 5000525-03.2023.8.08.0062, 3ª Turma Recursal, julgado em 10/12/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor, Marcos Antonio do Nascimento, ajuizou ação anulatória de auto de infração em face do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo (DETRAN-ES), alegando que, em 12/08/2022, por volta das 21h15, foi abordado por policiais militares enquanto conduzia veículo de sua propriedade no bairro Jardim Camburi, em Vitória/ES.

Afirma que lhe foi solicitado o teste do etilômetro (bafômetro), tendo requerido aguardar 15 minutos antes da realização, ou, alternativamente, a submissão a exame clínico, bem como o registro de tais pedidos no auto de infração, os quais teriam sido indeferidos pelos agentes. Sustenta a nulidade do processo administrativo em razão da ausência de dupla notificação, da demora na instauração do procedimento sancionador (perda do poder de punir), e da ausência de prova técnica válida (etilômetro), além de alegar o desrespeito a comandos normativos que comprometeriam a legalidade do auto de infração lavrado.

O juízo sentenciante julgou parcialmente improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

EM FACE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Inicial, pelo requerente MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO, e por consequência resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso inominado, alegando que, embora tenha sido identificado como condutor no momento da abordagem, não recebeu as notificações de autuação e de imposição da penalidade, as quais foram enviadas apenas ao proprietário do veículo, em afronta ao contraditório e à ampla defesa, bem como à Súmula 312 do STJ. Sustenta que a ausência de notificação impediu a apresentação de defesa administrativa e torna nulo o processo que culminou na penalidade de suspensão do direito de dirigir. Requer a reforma da sentença e a concessão de tutela antecipada recursal para suspensão dos efeitos do auto de infração e do processo administrativo nº 2023-3GL7F, diante da iminência de dano e da presença dos requisitos legais.

Este d. juízo indeferiu a antecipação de tutela requerida em sede de recursal, nos seguintes termos:

Entretanto, analisando a vergastada decisão, não encontro, em análise sumária, a necessidade de deferimento do pedido de tutela antecipatória para atribuição da suspensão dos efeitos decorrentes do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, ora discutido, uma vez que não foram demonstrados quaisquer dos requisitos ensejadores de sua aplicação, notadamente a presença de risco de dano de difícil reparação, nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil (CPC).

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que o DETRAN/ES não se desincumbiu do ônus de comprovar, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o envio das duas notificações legalmente exigidas ao condutor do veículo identificado no auto de infração nº BA00213673, limitando-se a demonstrar o encaminhamento das comunicações exclusivamente ao proprietário do automóvel.

Tal omissão caracteriza vício no procedimento administrativo, uma vez que, conforme dispõe o art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, é indispensável que o condutor — quando identificado no momento da infração — seja devidamente notificado, tanto da lavratura do auto quanto da aplicação da penalidade, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. Nota-se:

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

§ 3º Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o § 1º do art. 259, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento.

SÚMULA N° 312:
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

No caso concreto, o auto de infração n° BA00213673 indica
Marcos Antônio do Nascimento
como condutor infrator, em razão da suposta recusa à realização do teste do etilômetro. Ainda assim, as notificações de autuação e penalidade foram expedidas apenas ao proprietário do veículo,
João Vitor Salomão do Nascimento
, através do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), conforme constam os documentos de Id. nº 12440059 (processo administrativo n° 2023-3GL7F).

Assim, embora o recorrente tenha sido devidamente identificado como condutor do veículo no momento da abordagem, a autarquia requerida deixou de lhe encaminhar as notificações de autuação e de imposição da penalidade, limitando-se a enviá-las exclusivamente ao proprietário do automóvel. Tal conduta afronta o devido processo legal e compromete a validade do procedimento administrativo, cuja nulidade se presume diante da ausência de ciência regular por parte do condutor infrator.

A ausência de notificação pessoal ao condutor impede o exercício do direito à ampla defesa, tornando o processo administrativo inválido. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir a dupla notificação, especialmente quando o condutor é identificado, conforme precedentes que reafirmam a nulidade do procedimento quando não observada tal exigência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO CARACTERIZADA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. DUPLA NOTIFICAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, das razões do recurso especial, verifica-se que o agravante apresentou apenas razões genéricas, sem especificação da suposta negativa de prestação jurisdicional em que incorreu o Tribunal de origem, incidindo, pois, o óbice da Súmula 284/STF. 2. O entendimento consolidado desta Corte é no sentido de que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações, a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ 3.
Esta Corte de Justiça possui jurisprudência no sentido de que, tratando-se de infração de trânsito de responsabilidade exclusiva do condutor do veículo, deve este ser notificado acerca da imposição da penalidade, a fim de que lhe seja oportunizada a apresentação de recurso, não bastando a cientificação do proprietário do automóvel.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1875132 RS 2020/0117201-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021).

Portanto, comprovada a ausência de envio da dupla notificação ao condutor — sendo a primeira relativa à autuação da infração e a segunda à imposição da penalidade —, e considerando que ambas foram encaminhadas exclusivamente ao proprietário do veículo, João Vitor Salomão do Nascimento, resta evidente que o recorrente não teve ciência formal da infração nem oportunidade de exercer sua defesa no âmbito administrativo. Tal irregularidade configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade do procedimento administrativo.

Portanto, diante da inobservância do devido processo legal, impõe-se o reconhecimento da nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-3GL7F, considerando que o recorrente não foi regularmente notificado e tampouco teve oportunidade de apresentar defesa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular
o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-3GL7F. Determino, ainda, ao DETRAN/ES que promova, no prazo de 5 (cinco) dias, a
suspensão imediata dos efeitos do referido processo administrativo
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)